Tribunal: TJSP
Processo: 2026864-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Cominatória. Indeferimento de Justiça Gratuita. Cabimento. Hipossuficiência econômica não comprovada. Inteligência do artigo 99, do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.